Tribunal: STF
Processo: HC 216077
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Não aplicação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cláudio Gabriel de Paiva Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 631.995/SP (evento 2, fls. 122-8) .



    O Paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls 84-91). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021).



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa, em síntese, argumenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto ínfima a quantidade de droga apreendida (0,3g de cocaína). Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não identifico flagrante ilegalidade, teratologia ou decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância aos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da orientação desta Casa, ‘afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (EDcl no HC n. 463.656/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 



    (...).



    No presente caso, nota-se que, conforme consignado no acórdão proferido em habeas corpus, o recorrente foi visto ‘quando entregava um objeto a terceira pessoa (usuário) de quem recebida dinheiro’. Destacou-se, ainda, que ‘a inicial acusa que o paciente, nas circunstâncias de tempo e local na peça descritas, transportava, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, o que foi constatado pelos responsáveis por sua prisão já que momentos antes teria ele vendido uma porção da mesma droga a usuário’.



    Assim, observa-se que, apesar da pouca quantidade, o recorrente foi visto praticando atos de traficância, o que ensejou a denúncia com base no art. 33 da Lei de Drogas, sendo indevido o trancamento da ação penal pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de tráfico de drogas.”



    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que “O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.02.2019). No mesmo sentido, cito: HC 185.681-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020; HC 129.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.10.2019.



    De outro lado, anoto que a circunstância de ter sido apreendida pequena quantidade de droga não enseja, por si só, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando outros aspectos relevantes da conduta imputada.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora